Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Em consonância com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, Turma de Uniformização das Turmas Recursais).
3 – Cerceamento de Defesa. Risco de dano irreparável. Restou evidenciado no presente caso que a parte foi devidamente citada e intimada para a audiência de conciliação, havendo participado dela, por meio de videoconferência, situação na qual lhe fora informado o prazo para apresentar a sua defesa (ID 58219749, 59594656, 63338711 – processo de origem 0703165-26.2020.8.07.0007). Contudo, a mesma parte não se manifestou, conforme ID 64516515, de modo que atraiu para si os efeitos da revelia. Não se verifica no processo qualquer indício de que a parte tenha tido dificuldade para apresentar a sua defesa. O fato de a parte estar desacompanhada de advogado, além de ser sua opção, não afasta a obrigatoriedade de observar os prazos processuais, os quais lhe foram informados na audiência de conciliação, conforme supramencionado. O sistema do PJE permite que a parte, mesmo desacompanhada de advogado, proceda ao seu cadastramento para acompanhar a movimentação processual e ter a possibilidade de inserir documentos por meio do CEJUSC, de modo que não se exige o certificado digital.
4 – Intimação da sentença. Conforme costa no documento de ID 67223588 (processo de origem), depreende-se que a intimação da sentença foi enviada para o endereço em que a parte foi citada e o AR foi devolvido com a informação de que o intimando havia se mudado. Ademais, conforme o documento de id 67305730, houve ainda nova tentativa de intimação por whatsapp, a qual restou infrutífera. Tendo em vista que o agravante afirma ter realmente mudado seu endereço durante o curso do processo e nada diz sobre ter feito a comunicação, oportunamente, do novo endereço ao juízo, é de se concordar que agiu acertadamente o juiz de origem, ao reputar o réu (ora agravante) devidamente intimado. Isso porque, nos termos do artigo 19, §2o da Lei 9.099/1995, se considera eficaz a intimação enviada para o endereço anteriormente indicado, na ausência de oportuna comunicação de alteração pela parte. Desse modo, há de se concluir que não houve qualquer irregularidade na comunicação dos referidos atos processuais, bem como não se verifica receio de dano irreparável, uma vez que o réu ainda têm à sua disposição os meios de defesa inerentes à fase de cumprimento de sentença.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F